Tribunal: TJMT
Processo: 1009107-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009107-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRELLA CRISTINA SALES ESTEQUE - CPF: 938.961.231-49 (ADVOGADO), MARCOS JAMIL FAYAD - CPF: 023.040.238-00 (AGRAVANTE), ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A - CNPJ: 03.580.446/0001-20 (AGRAVADO), JOAO CARLOS RIBEIRO AREOSA - CPF: 102.295.007-06 (ADVOGADO), RAPHAEL RANGEL PEREIRA - CPF: 451.627.738-75 (ADVOGADO), LUCIANO FANECA DA CUNHA GONCALVES - CPF: 364.870.198-36 (ADVOGADO), ELVIO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 289.456.508-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PERÍCIA CONTÁBIL

– PEDIDO DE LUCROS CESSANTES - RENDIMENTOS DA EVOLUÇÃO DO REBANHO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido algum dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Nortelândia que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais n. 1000311-97.2020.8.11.0031, indeferiu a perícia contábil.

O agravante alega que ajuizou o feito para obrigar a agravada a transferir os animais reprodutores que adquiriu em leilão, para o seu nome, além do pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Diz que foi determinado às partes indicarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que pleiteou a prova pericial para averiguação da quantidade exata dos animais nascidos dos touros Pura Origem ali descritos, das características de avaliação de cada um deles e do valor real das perdas sofridas em virtude da não transferência dos animais no momento oportuno, e também para o arbitramento tanto dos danos materiais como dos lucros cessantes.

Argumenta sobre a necessidade dessa prova que deverá ser feita por profissional capacitado isso porque
considerando que os animais foram adquiridos em novembro de 2015, todas as crias e recrias (frutos/rendimentos) dos 03 (três) garrotes sofreram desvaloriza~]ao quando da venda, exatamente pelo fato de não serem filhos de touros REGISTRADOS junto à ABCZ e, consequentemente, não serem vendidos como touros e vacas registrados, mas sim como animais “comuns”.

Contraminuta no Id. 121072493.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Nortelândia que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais n. 1000311-97.2020.8.11.0031, indeferiu a perícia.

Extrai-se dos autos que o agravante ingressou em juízo com Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais contra Arrossensal Agropecuária e Indústria S/A sob o fundamento de que teria firmado Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio para aquisição de três animais, todos Garrotes Macho Nelore PO.

A compra foi realizada com pagamento em 27 parcelas, com vencimento da última em 08/01/2018, as quais foram integrantes quitadas em 26/03/2018, no entanto, os animais não foram entregues, segundo a parte autora.

O autor pleiteou a prova pericial para averiguação da quantidade exata dos animais nascidos dos touros Pura Origem, das características de avaliação de cada um deles e do valor real das perdas sofridas em virtude da não transferência dos animais no momento oportuno, e também para o arbitramento tanto dos danos materiais como dos lucros cessantes, o que foi indeferido pelo juízo da origem e motivou o presente Agravo.

A tutela de urgência será concedida se houver elementos que indiquem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), ambos ausentes nesta lide, e indeferida quando evidenciada ameaça de irreversibilidade dos efeitos do decisum (§ 3o).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”. E acrescenta que “há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

Como bem mencionado pelo juízo, em razão grande lapso temporal, não há possibilidade de estabelecer a quantidade real de semoventes descentes dos touros objetos da demanda, uma vez que se pautaria em mera suposição e não em real progressão do rebanho, principalmente por que já houve a morte de dois desses touros, o que a tornaria inócua.

Ademais, esses valores podem ser verificados ao final com o reconhecimento da procedência da demanda e em consequente liquidação de sentença.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO - SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – LUCROS CESSANTES - RENDIMENTOS DA EVOLUÇÃO DE ERAS DO REBANHO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGOS 509 E 510, AMBOS DO CPC/15 - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios de omissão e obscuridade, ainda que o julgado não seja alterado.

O procedimento mais adequado para encontrar os rendimentos da evolução de eras do rebanho, à título de lucros cessantes, deve ser feita por liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509 e 510, ambos do CPC/15
.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011152-68.2014.8.11.0003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/07/2020)

Assim, a situação narrada recomenda que se aguarde a produção de tal prova a fim de que a pretensão ora reclamada seja reanalisada pelo juízo a quo com maior grau de certeza quanto aos aspectos fáticos-jurídicos.

Conclui-se, portanto, pela ausência dos pressupostos do artigo 300 do CPC, devendo ser mantida, por ora, a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024